Tribunal: CARF
Processo: 11080.723130/2015-82
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WILDERSON BOTTO
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-03-19
Data de publicação: 2020-04-02

Inteiro teor:
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11080.723130/2015-82
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-001.208 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
19 de março de 2020
Recorrente
MAURO SILVEIRA DA COSTA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2010
IRRF. OMISSÃO DE RENDIMENTOS. AÇÃO JUDICIAL TRABALHISTA.
IRRF. RETENÇÃO PELA FONTE PAGADORA. RESPONSABILIDADE
PELO RECOLHIMENTO. SÚMULA CARF No 12.
Cabe à fonte pagadora a retenção e o recolhimento do tributo devido. Contudo,
a omissão da fonte pagadora não exclui a responsabilidade do contribuinte pelo
recolhimento do imposto devido. Apurada a não retenção do imposto após a
data fixada para a entrega da declaração de ajuste anual, é legítima a
constituição do crédito tributário na pessoa física do beneficiário.
Constatado erro na apuração do rendimento tributável submetido tributação, o
lançamento é procedente.
PAF.
PEDIDO
DE
RETIFICAÇÃO
DA
DIRPF
RETIFICADORA.
INCOMPETÊNCIA DO CARF. SÚMULA CARF No 33.
O Conselho Administrativo de Recursos Fiscais - CARF não é competente para
apreciar pedidos de retificação da declaração de ajuste anual, cuja competência
é da unidade da Receita Federal que jurisdiciona o contribuinte.
Aos órgãos julgadores do CARF compete o julgamento de recursos de ofício e
voluntários de decisão de primeira instância, bem como os recursos de natureza
especial, que versem sobre tributos administrados pela Secretaria da Receita
Federal do Brasil.
A declaração entregue após o início do procedimento fiscal não produz
quaisquer efeitos sobre o lançamento de ofício.
PAF. MATÉRIA DE PROVA. PRINCÍPIO DA VERDADE MATERIAL.
DOCUMENTO IDÔNEO APRESENTADO EM FASE RECURSAL.
Sendo interesse substancial do Estado a justiça, é dever da autoridade utilizar-
se de todas as provas e circunstâncias que tenha conhecimento, na busca da
verdade material.
Admite-se documentação que pretenda comprovar direito subjetivo de que são
titulares os contribuintes, quando em confronto com a ação do Estado, ainda
que apresentada a destempo, devendo utilizar-se dessas provas, desde que
reúnam condições para demonstrar a verdade real dos fatos.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11080.723130/2015-82
Fl. 149
DF CARF MF
Documento nato-digital

S2-TE03
Fl. 2

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Raimundo Cassio Gonçalves Lima - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto – Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Raimundo Cassio
Gonçalves Lima (Presidente), Sara Maria de Almeida Carneiro Silva, Gabriel Tinoco Palatnic e
Wilderson Botto.
Relatório
Autuação e Impugnação
Trata o presente processo, exigência de IRPF decorrente do procedimento de
revisão da declaração de ajuste anual do ano-calendário de 2010, exercício de 2011, no valor de
R$ 10.480,28, já acrescido de multa de ofício e juros de mora, em razão da omissão de
rendimentos recebidos de pessoa jurídica decorrentes de ação trabalhista, no valor de R$
39.369,10, conforme se depreende na notificação de lançamento constante dos autos, culminando
com a apuração do imposto suplementar no valor de R$ 4.947,50 (fls. 6/9).
Por bem descrever os fatos e as razões da manifestação de inconformidade, adoto
o relatório da decisão de primeira instância – Acórdão no 10-62.951, proferido pela 4a Turma da
Delegacia da Receita Federal de Julgamento em Porto Alegre - DRJ/POA (fls. 69/77):
O interessado acima qualificado recebeu a notificação de lançamento, exigindo o
imposto suplementar de R$ 4.947,50, relativo ao ano-calendário 2010, em virtude da
apuração de omissão de rendimentos recebidos de pessoa jurídica, decorrentes de
ação trabalhista, na forma dos dispositivos legais sumariados na peça fiscal (fls. 06 e
seguintes).
O contribuinte, às fls. 02 a 04, impugna tempestivamente o lançamento, fazendo, em
síntese, as alegações a seguir descritas.
I - OS FATOS
Em Dezembro de 2010, recebeu do Poder Judiciário/Justiça do Trabalho/Tribunal
Regional do Trabalho da 4a Região/Juízo Auxiliar de Conciliação o Alvará Judicial no
valor de R$55.483,79, relativo ao precatório n° 0112840-32.1996.5.04.0009, da 9o Vara
do Trabalho de Porto Alegre cuja Reclamada era a Fundação Estadual de Planejamento
Metropolitano e Regional - METROPLAN.
Quando do Preenchimento da Declaração do Imposto de Renda do Exercício de 2011,
ano-calendário 2010, por não ter recebido o Informe de Rendimentos da Fonte
Pagadora, previsto no art. 12-A da Lei 7.713/88, o interessado utilizou as informações
do Resumo elaborado pelo Juízo Auxiliar de Conciliação (01/12/2010), onde constava
no campo dos Valores Principais - INSS - R$2.283,40 - Base Cálculo IR s/Principal -
R$15.002,13 - IR – 4a Faixa s/Principal - R$3.432,81, sendo que lançou estes valores
no
campo
-
Rendimentos
Tributáveis
de
Pessoa
Jurídica
Recebidos
Acumuladamente Pelo Titular - opção de tributação: Ajuste (em razão de que não
tinha a informação do n° de meses no relatório) - Rendimentos Recebidos
Fl. 150
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-001.208 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11080.723130/2015-82

(R$15.002,13+R$2.283,40 = R$17.285,53). Os demais valores, lançou no campo 03 dos
Rendimentos Isentos e não Tributáveis. Também lançou na ficha de Pagamentos e
Doações Efetuados os valores de honorários pagos a Advogada Neiva Marilda Bortolin
Monego - CPF 264.465.450-53, que importaram em R$18.360,00 e do Perito Contábil
Ady Chiappin - CPF 053.071.800-63, no valor de R$1.275,00. Estes valores
processados na Declaração apresentaram uma Restituição do Imposto de Renda no valor
de R$2.648,58, conforme recibo de entrega de n° 01.062.39.08.34-53, processado em
28/04/2011, cuja opção pela forma de tributação foi a simplificada, pois foi a mais
vantajosa, conforme apresentada no sistema.
II - O DIREITO
II. 1 - PRELIMINAR
Quando do Preenchimento da Declaração do Imposto de Renda do Exercício de 2011,
ano-calendário 2010, na ficha Rendimentos Tributáveis de Pessoa Jurídica
Recebidos Acumuladamente Pelo Titular - opção de tributação: Ajuste, lançou
equivocadamente os valores recebidos de precatório de n°
0112840-
32.1996.5.04.0009, da 9a Vara do Trabalho de Porto Alegre/TRT 4a Região/Justiça do
Trabalho/Poder Judiciário, utilizando os dados fornecidos no Relatório Judicial, no
campo Rendimentos Recebidos, lançou o valor de R$17.285,53 (somatório da Base
cálculo IR s/Principal - R$15.002,13 + INSS - R$2.283,40), no campo Contr. Prev.
Oficial - R$2.283,40 e no campo Imposto Retido na Fonte - R$3.432,81. Como não
recebeu da Fonte pagadora o Informe de Rendimento previsto pela legislação
vigente, art. 12 - A, da Lei n° 7. 713, de 1998 (sujeito à tributação exclusiva), teve que
se utilizar da planilha judicial, onde não constavam os esclarecimentos necessários
para o correto preenchimento da declaração, o que o levou ao erro de
preenchimento e da opção pela tributação.
Por solicitação de seu advogado, em 29 de abril de 2014, o sr. Dr. Carlos Alberto
Zogbi Lontra - Juiz Auxiliar de Conciliação do Tribunal Regional do Trabalho da 4a
Região, DETERMINOU (fls. 157) que no prazo de 48 horas a executada juntasse aos
autos a Dirf, o que não ocorreu até a presente data.
Se lhe fosse apresentado pela Fonte Pagadora o Informe de Rendimentos, em tempo
hábil para o preenchimento da Declaração do Imposto de Renda, conforme determina a
Lei, e com as informações corretas para preenchimento, fazendo a opção correta da
tributação - sujeita a tributação exclusiva, lançando o valor Bruto do Precatório, no
valor de R$61.200,00, informando o n° de 66 meses (conforme planilha de cálculos
anexa ao Precatório), resultaria na Restituição Total do valor do Imposto de Renda
Retido na Fonte de R$3.432,81 e não o valor constante na Declaração Entregue a RFB
que importava em R$2.648,58.
II. 2 - MÉRITO (inciso III e IV do art. 16 do Dec.70.235/72)
O programa Gerador da Declaração do Imposto de Renda Pessoa Física 2011, ano-
calendário 2010, na ficha destinada ao preenchimento dos Rendimentos Tributáveis de
Pessoa Jurídica Recebidos Acumuladamente Pelo Titular adverte sobre a
irretratabilidade da opção utilizada pelo contribuinte, porém, o contribuinte alega
que, no seu caso, a opção foi tomada equivocadamente pela falta dos dados corretos,
visto que, por tratar-se de um precatório recebido de um período de 66 meses, conforme
planilha de cálculo anexada ao processo (período de Novembro/1990 a Abril/1996), o
valor Bruto da ação de R$61.200,00 é isenta do Imposto de Renda, o que lhe restitui a
totalidade do imposto retido na fonte no valor de R$3.432,81 e não ao pagamento de
imposto proposto no auto de infração.
III. - CONCLUSÃO
Em vista de todo exposto, o impugnante requer que seja retificada e processada a
Declaração do Imposto de Renda Pessoa Física, Exercício 2011, ano calendário
2010, com a informação e opção da ficha dos rendimentos tributáveis de pessoa
jurídica Recebidos Acumuladamente pelo Titular, com a opção de tributação:
Exclusiva-Quantidade de Meses = 66; Valor de Recebimento: R$61.200,00;
Fl. 151
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-001.208 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11080.723130/2015-82

Contribuição a Prev. Oficial - R$2.283,40; Imposto de Renda Retido na Fonte -
R$3.432,81.
Demonstrada a insubsistência e improcedência da Notificação de Lançamento, o
contribuinte requer que seja acolhida a impugnação, cancelando-se o débito fiscal
reclamado e restituído o valor processado na Declaração do Imposto de Renda Pessoa
Física, com as devidas atualizações legais.
O impugnante solicita prioridade no julgamento, com base no Estatuto do Idoso (fl. 66).
Tendo em vista o disposto na Portaria RFB no 453, de 11 de abril de 2013 (DOU
17/04/2013) e no art. 2o da Portaria RFB no 1006, de 24 de julho de 2013 (DOU
25/07/2013 e conforme definição da Coordenação-Geral do Contencioso Administrativo
e Judicial da RFB, o presente e-processo foi encaminhado para esta DRJ/POA/RS para
julgamento.

Acórdão de Primeira Instância
Ao apreciar o feito, a DRJ/POA, por unanimidade de votos, julgou improcedente
a impugnação apresentada, mantendo-se incólume o crédito tributário exigido.

Recurso Voluntário
Cientificado da decisão, em 26/10/2018 (fls. 83), o contribuinte, em 07/11/2018,
interpôs recurso voluntário (fls. 86/92), repisando as alegações da peça impugnatória e trazendo
outros argumentos, brevemente sintetizados por meio dos seguintes tópicos:
I – DOS FATOS
II – O DIREITO
II.1 – PRELIMINAR
No caso em tela o recorrente detém todos os requisitos necessários a retificação da
DAA/2011 e consequente restituição do IR Fonte, pois a legislação assim fala sobre a
possibilidade da retificação, ao teor dos arts. 2o a 7o da IN RFB no 1.127, de
07/02/2011, que disciplinou o art. 12-A da Lie no 7.713/88.
II.2 – MÉRITO
Considerações Finais:
O recorrente quando do preenchimento da DIRFP/2011, enviada em 28/04/2011,
recebeu da fonte pagadora do precatório somente uma planilha com os valores a serem
lançados, com informações incompletas (sem número de meses), o que o levou,
equivocadamente, a fazer a opção de ajustes na ficha de Rendimentos Tributáveis
de Pessoa Jurídica Recebidos Acumuladamente (RRA), e lançamentos que resultou
em imposto a restitui no valor de R$ 2.648,58 (doc. 2 – 1 a 7).
Com a informação de que a declaração caiu em pendência, em razão de não ter recebido
a pretensa restituição, em 11/2011, entrou em contato com a fonte pagadora para obter o
informe de rendimentos, mas, apesar de diversas tentativas não obteve êxito.
Obteve provimento judicial, determinando a executada juntasse aos autos a DIRF,
relativa ao pagamento efetuado nos autos, em 29/04/2014, o que não foi atendido
pela fonte pagadora.
Com o recebimento da Notificação de Lançamento em 03/2015 (doc. 4 – 1 a 3), o
recorrente solicitou e obteve cópia do processo do Precatório no 0112840-
32.1996.5.04.0009, onde conseguiu apurar, através das planilhas de cálculos do
processo, o período de 66 meses (doc. 5 – fls. 1 a 21).
Fl. 152
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2003-001.208 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11080.723130/2015-82

Em 07/04/2015, apresentou impugnação e requereu a retificação da DIRPF/2011,
face a impossibilidade de exercer com correção a opção, sujeita a tributação exclusiva,
no lançamento dos RRA por falta de informação sobre o número de meses.
Em 26/10/2018 foi intimado do acórdão recorrido.
O recorrente discorda da decisão, porquanto o art. 7o, § 2o, II, “b” da IN RFB no 1.127,
de 07/02/2011, que disciplinou o art. 12-A da Lie no 7.713/88, ressalva a possibilidade
de alteração da opção pela forma de tributação do RRA, na hipótese de “a fonte
pagadora, relativamente à DAA do exercício de 2011, ano-calendário de 2010, não
tenha fornecido à pessoa física beneficiária o comprovante a que se refere o art. 6o
ou, quando fornecido, o fez de modo incompleto ou impreciso, de forma a
prejudicar o exercício da opção.”
Assim, ficou provado que o recorrente foi induzido a erro de preenchimento da
DIRPF/2011, em razão de não ter recebido o correto e completo informe de
rendimentos da fonte pagadora do precatório (art. 7o, § 2o, inciso II, letra b, da IN RFB
no 1.127, de 07/02/2011), o que torna equivocada e injusta a manutenção da cobrança do
imposto suplementar e o indeferimento da retificação da DIRPF/2011, em face da
impossibilidade do mesmo ter feito a opção correta, quanto do preenchimento da
declaração, para a restituição total do IR Fonte a que foi submetido (doc. 6 – fls. 1 a 5).
Requer, ao final, o cancelamento do débito fiscal reclamado, a efetivação do
lançamento de retificação da DAA/2011, e a consequente restituição integral do IR Fonte no
valor de R$ 3.437,65, com os acréscimos legais.
Instrui a peça recursal com os documentos de fls. 95/144.
Processo distribuído para julgamento em Turma Extraordinária, tendo sido
observadas as disposições do art. 23-B, do Anexo II do RICARF, aprovado pela Portaria MF no
343/15, e suas alterações.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Wilderson Botto - Relator.

Admissibilidade
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade,
razões por que dele conheço e passo à sua análise.

Preliminares
Não foram alegadas questões preliminares no presente recurso.

Mérito
Da omissão de rendimentos apurada:
Insurge-se, o Recorrente, contra a decisão proferida pela DRJ/POA, que manteve
a autuação em face da omissão de rendimentos, apurados em decorrência do processamento da
DAA/2011, onde foram alterados os valores declarados de rendimentos tributáveis de R$
Fl. 153
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2003-001.208 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11080.723130/2015-82

34.669,84 para R$ 74.038,94, importando na apuração do imposto suplementar de R$ 4.947,50,
buscando, por oportuno, nessa seara recursal, obter nova análise acerca do todo processado.
Visando suprir o ônus que lhe competia, o Recorrente instruiu os autos, dentre
outros, e em especial, com peças extraídas do processo judicial no 0112840-32.1996.5.04.0009,
que tramitou perante o Juízo da 9a Vara do Trabalho de Porto Alegre (fls. 108/129).
De início, vale salientar que no processo administrativo fiscal, os princípios da
verdade material, da ampla defesa e do contraditório devem prevalecer, sobrepondo-se ao
formalismo processual, sobretudo quando deva ser apreciado fato não conhecido ou não provado
por ocasião do lançamento, ou mesmo questionado pela decisão recorrida, caso em que é cabível
a revisão do lançamento pela autoridade administrativa.
Nesse ponto o art. 149 do CTN, determina ao julgador administrativo realizar, de
ofício, o julgamento que entender necessário, privilegiando o princípio da eficiência (art. 37,
caput, CF), cujo objetivo é efetuar o controle de legalidade do lançamento fiscal, harmonizando-
o com os dispositivos legais, de cunho material e processual, aplicáveis ao caso, calhando aqui,
nessa ótica, por pertinente e indispensável, a análise dos documentos trazidos à colação pelo
Recorrente.
Assim, passo ao cotejo dos documentos ora apresentados e constantes dos autos,
em relação aos fundamentos motivadores da autuação mantida pela decisão de piso (fls. 72/77):
Omissão de rendimentos recebidos de pessoa jurídica, decorrentes de ação trabalhista
Foram lançados como omitidos os rendimentos recebidos acumuladamente decorrentes
de ação trabalhista contra a fonte pagadora Fundação Estadual de Planejamento
Metropolitano e Regional Metroplan, no valor de R$ 39.369,10.
O contribuinte declarou os rendimentos de R$ 17.285,53, referente a ação trabalhista em
questão, com a opção de tributação: Ajuste, na ficha própria da declaração.
O impugnante requer que seja a retificada a Declaração do Imposto de Renda Pessoa
Física, do ano calendário 2010, para alterar a tributação dos rendimentos recebidos
acumuladamente para a opção de tributação exclusiva na fonte.
Alega que incorreu em erro por não ter recebido da fonte pagadora o Informe de
Rendimento previsto pela legislação vigente, art. 12-A, da Lei n° 7. 713, de 1998
(sujeito à tributação exclusiva).
A forma de tributação dos rendimentos recebidos acumuladamente é disciplinada pelo
art. 12 da Lei no 7.713, de 22 de dezembro de 1988:
(...)
Todavia, a Lei no 12.350, de 20 de dezembro de 2010 (DOU de 21/12/2010), decorrente
da conversão da Medida Provisória n° 497, de 27/07/2010, acrescentou o art.12-A à Lei
n° 7.713 de 1988, que altera a forma de tributação dos rendimentos ali especificados:
Art. 12-A. Os rendimentos do trabalho e os provenientes de aposentadoria,
pensão, transferência para a reserva remunerada ou reforma, pagos pela
Previdência Social da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos
Municípios, quando correspondentes a anos-calendários anteriores ao do
recebimento, serão tributados exclusivamente na fonte, no mês do
recebimento ou crédito, em separado dos demais rendimentos recebidos no
mês.
(...)
§ 5o O total dos rendimentos de que trata o caput, observado o disposto no §
2o, poderá integrar a base de cálculo do Imposto sobre a Renda na Declaração
Fl. 154
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2003-001.208 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11080.723130/2015-82

de Ajuste Anual do ano-calendário do recebimento, à opção irretratável do
contribuinte. (grifado)
(...)
Com o fim de disciplinar o disposto no art. 12-A da Lei no 7.713 de 1988, nos termos de
seu § 9°, a Secretaria da Receita Federal do Brasil publicou a Instrução Normativa
RFB n° 1.127, de 07 de fevereiro de 2011, que, em seus arts. 2o a 7o, assim dispõe:
(...)
Art. 6o A pessoa responsável pela retenção de que trata o caput do art. 3o
deverá, na forma, prazo e condições estabelecidos na legislação do imposto,
fornecer à pessoa física beneficiária o Comprovante de Rendimentos Pagos e
de Retenção do Imposto sobre a Renda na Fonte, bem como apresentar à
Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) declaração contendo
informações sobre: (Redação dada pelo(a) Instrução Normativa RFB no 1145,
de 05 de abril de 2011)
(...)
Art. 7o O somatório dos rendimentos de que trata o art. 2o, recebidos no
decorrer do ano-calendário, observado o disposto no art. 4o, poderá integrar a
base de cálculo do Imposto sobre a Renda na Declaração de Ajuste Anual
(DAA) do ano-calendário do recebimento, à opção irretratável do
contribuinte.
(...)
§ 2o A opção de que trata o caput: (Incluído(a) pelo(a) Instrução Normativa
RFB no 1170, de 01 de julho de 2011)
I - será exercida na DAA; (Incluído(a) pelo(a) Instrução Normativa RFB no
1170, de 01 de julho de 2011)
II - não poderá ser alterada, ressalvadas as hipóteses em que: (Incluído(a)
pelo(a) Instrução Normativa RFB no 1170, de 01 de julho de 2011)
a) a sua modificação ocorra no prazo fixado para a apresentação da
DAA; (Incluído(a) pelo(a) Instrução Normativa RFB no 1170, de 01 de
julho de 2011)
b) a fonte pagadora, relativamente à DAA do exercício de 2011, ano-
calendário de 2010, não tenha fornecido à pessoa física beneficiária o
comprovante a que se refere o art. 6o ou, quando fornecido, o fez de modo
incompleto ou impreciso, de forma a prejudicar o exercício da opção.
(Incluído(a) pelo(a) Instrução Normativa RFB no 1170, de 01 de julho de
2011)
§ 3o No caso de que trata a alínea "b" do inciso II do § 1o, após o prazo fixado
para a apresentação da DAA, a retificação poderá ser efetuada, uma única
vez, até 31 de dezembro de 2011. (Incluído(a) pelo(a) Instrução Normativa
RFB no 1170, de 01 de julho de 2011)
(...)
Assim, os rendimentos recebidos acumuladamente, a partir de 2010, devem ser
tributados exclusivamente na fonte, no mês do recebimento ou crédito, em separado
dos demais rendimentos recebidos no mês, mediante a utilização de tabela progressiva
resultante da multiplicação da quantidade de meses a que se refiram os rendimentos,
pelos valores constantes da tabela progressiva mensal correspondente ao mês do
recebimento ou crédito, salvo opção do contribuinte pela tributação em conjunto com os
rendimentos sujeitos ao ajuste anual, conforme previsto no parágrafo 5o do referido
artigo 12-A.
No caso, o contribuinte exerceu a opção expressa pela tributação dos rendimentos
recebidos acumuladamente na declaração de ajuste anual do IRPF/2011 (ano-calendário
Fl. 155
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2003-001.208 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11080.723130/2015-82

2010), opção essa irretratável, na forma da lei, não sendo possível a retificação da
declaração.
Pois bem. Em que pese as razões lançadas, entendo que não há como prosperar a
insurgência recursal.
Quanto a alegada possibilidade legal para promover a retificação da opção pela
tributação dos rendimentos recebidos acumuladamente, cabe ressaltar que o entendimento
lançado na peça recursal carece de correção.
De fato, o art. 7o, § 2o, inciso II, letra b, da IN RFB no 1.127, de 07/02/2011
(revogado pela IN RFB no 1.500, de 29/10/2014), excepcionava a irretratabilidade da opção
contida no caput do art. 7o, em caso da ausência de fornecimento ou fornecimento incompleto
e/ou impreciso, pela fonte pagadora, do comprovante de rendimentos pagos e de retenção do
imposto de renda. Entretanto, a manifestação deveria necessariamente ocorrer, uma única vez,
até 31/12/2011, conforme, aliás, preconiza o § 3o do art. 7o, assim redigido:
Art. 7o O somatório dos rendimentos de que trata o art. 2o, recebidos no decorrer do ano-
calendário, observado o disposto no art. 4o, poderá integrar a base de cálculo do Imposto
sobre a Renda na Declaração de Ajuste Anual (DAA) do ano-calendário do
recebimento, à opção irretratável do contribuinte.
(...)
§ 3o No caso de que trata a alínea "b" do inciso II do § 1o, após o prazo fixado para a
apresentação da DAA, a retificação poderá ser efetuada, uma única vez, até 31 de
dezembro de 2011. (Incluído(a) pelo(a) Instrução Normativa RFB no 1170, de 01
de julho de 2011)
Esta previsão ainda se encontra vigente, conforme se depreende no art. 41, §§ 2o e
3o, da IN RFB no 1.500, de 29/10/2014:
Art. 41. O somatório dos rendimentos de que trata o art. 36, recebidos no decorrer do
ano-calendário, observado o disposto no art. 38, poderá integrar a base de cálculo do
imposto sobre a renda na DAA do ano-calendário do recebimento, à opção irretratável
do contribuinte.
(...)
§ 2o A opção de que trata o caput:
I - será exercida na DAA; e
II - não poderá ser alterada, ressalvadas as hipóteses em que:
a) a sua modificação ocorra no prazo fixado para a apresentação da DAA;
b) a fonte pagadora, relativamente à DAA do exercício de 2011, ano-calendário de
2010, não tenha fornecido à pessoa física beneficiária o comprovante a que se
refere o art. 40 ou, quando fornecido, o fez de modo incompleto ou impreciso, de
forma a prejudicar o exercício da opção.
§ 3o No caso de que trata a alínea “b” do inciso II do § 2o, após o prazo fixado para a
apresentação da DAA, a retificação poderá ser efetuada, uma única vez, até 31 de
dezembro de 2011.
Portanto, constatado que o Recorrente não promoveu tempestivamente a
alteração da opção (até 31/12/2011), calha na hipótese a manutenção da irretratabilidade
manifestada, com a inclusão dos rendimentos recebidos na base de cálculo do imposto de renda
na DAA/2011.
Já em relação a responsabilidade pela retenção do imposto devido, cabe
ressaltar que a matéria já passou pela apreciação da Receita Federal, culminando com a edição
Fl. 156
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 2003-001.208 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11080.723130/2015-82

do Parecer Normativo COSIT no 1, de 24/09/2002, valendo aqui transcrever os excertos abaixo
aplicáveis ao caso vertente:
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.
(...)
IRRF. ANTECIPAÇÃO DO IMPOSTO APURADO PELO CONTRIBUINTE.
Constatada a falta de retenção do imposto, que tiver a natureza de antecipação, antes da
data fixada para a entrega da declaração de ajuste anual, no caso de pessoa física, e,
antes da data prevista para o encerramento do período de apuração em que o rendimento
for tributado, seja trimestral, mensal estimado ou anual, no caso de pessoa jurídica,
serão exigidos da fonte pagadora o imposto, a multa de ofício e os juros de mora.
Verificada a falta de retenção após as datas referidas acima serão exigidos da fonte
pagadora a multa de ofício e os juros de mora isolados, calculados desde a data prevista
para recolhimento do imposto que deveria ter sido retido até a data fixada para a entrega
da declaração de ajuste anual, no caso de pessoa física, ou, até a data prevista para o
encerramento do período de apuração em que o rendimento for tributado, seja trimestral,
mensal estimado ou anual, no caso de pessoa jurídica; exigindo-se do contribuinte o
imposto, a multa de ofício e os juros de mora, caso este não tenha submetido os
rendimentos à tributação.
(...)
Responsabilidade tributária na hipótese de não-retenção do imposto
12. Como o dever do contribuinte de oferecer os rendimentos à tributação surge tão-
somente na declaração de ajuste anual, no caso de pessoa física, ou, na data prevista
para o encerramento do período de apuração em que o rendimento for tributado, seja
trimestral, mensal estimado ou anual, no caso de pessoa jurídica, ao se atribuir à fonte
pagadora a responsabilidade tributária por imposto não retido, é importante que se fixe
o momento em que foi verificada a falta de retenção do imposto: se antes ou após
os prazos fixados, referidos acima.
13. Assim, se o fisco constatar, antes do prazo fixado para a entrega da declaração de
ajuste anual, no caso de pessoa física, ou, antes da data prevista para o encerramento do
período de apuração em que o rendimento for tributado, seja trimestral, mensal estimado
ou anual, no caso de pessoa jurídica, que a fonte pagadora não procedeu à retenção do
imposto de renda na fonte, o imposto deve ser dela exigido, pois não terá surgido ainda
para o contribuinte o dever de oferecer tais rendimentos à tributação. Nesse sentido,
dispõe o art. 722 do RIR/1999, verbis:
Art. 722. A fonte pagadora fica obrigada ao recolhimento do imposto, ainda que não o
tenha retido (Decreto-Lei no 5.844, de 1943, art. 103).
13.1. Nesse caso, a fonte pagadora deve arcar com o ônus do imposto, reajustando a
base de cálculo, conforme determina o art. 725 do RIR/1999, a seguir transcrito.
(...)
14. Por outro lado, se somente após a data prevista para a entrega da declaração de
ajuste anual, no caso de pessoa física, ou, após a data prevista para o encerramento do
período de apuração em que o rendimento for tributado, seja trimestral, mensal estimado
ou anual, no caso de pessoa jurídica, for constatado que não houve retenção do
imposto, o destinatário da exigência passa a ser o contribuinte. Com efeito, se a lei
exige que o contribuinte submeta os rendimentos à tributação, apure o imposto efetivo,
considerando todos os rendimentos, a partir das datas referidas não se pode mais exigir
da fonte pagadora o imposto.
Penalidades aplicáveis pela não-retenção ou não-pagamento do imposto
(...)
Fl. 157
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 2003-001.208 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11080.723130/2015-82

16. Após o prazo final fixado para a entrega da declaração, no caso de pessoa
física, ou, após a data prevista para o encerramento do período de apuração em que o
rendimento for tributado, seja trimestral, mensal estimado ou anual, no caso de pessoa
jurídica, a responsabilidade pelo pagamento do imposto passa a ser do contribuinte.
(...)
Ademais, nesta mesma linha, a matéria já se encontra sumulada neste Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais:
Súmula CARF no 12:
Constatada a omissão de rendimentos sujeitos à incidência do imposto de renda na
declaração de ajuste anual, é legítima a constituição do crédito tributário na pessoa
física do beneficiário, ainda que a fonte pagadora não tenha procedido à respectiva
retenção.
A título de exemplificação, tal entendimento se robustece conforme se deduz da
pergunta 297, do IRPF 2006 - Perguntas e Respostas:
RESPONSABILIDADE PELO RECOLHIMENTO — IMPOSTO NÃO RETIDO
297 - De quem é a responsabilidade pelo recolhimento do imposto não retido no caso de
rendimento sujeito ao ajuste na declaração anual?
Até o término do prazo fixado para a entrega da Declaração de Ajuste Anual a
responsabilidade pelo recolhimento do imposto é da fonte pagadora e, após esse prazo,
do beneficiário do rendimento. (PN SRF n° 1, de 2002)
Assim, e ancorado na legislação de regência, correto está o lançamento realizado
– uma vez que quando da autuação já havia se encerrado o prazo para entrega da DAA/2011 –
devendo ser afastado o cumprimento da obrigação pela fonte pagadora, com sua respectiva
conversão ao sujeito passivo titular dos rendimentos, restando ao Recorrente arcar com o
recolhimento do imposto não retido, sobretudo diante de sua opção irretratável pela tributação no
ajuste anual.
Quanto ao pedido de retificação da declaração, não há como conhecer do
pedido formulado, porquanto o presente caminho não é via própria para se pleitear tal
desiderato. Na exata dicção do art. 64 da Lei no 9.784/99, a competência deste Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais/CARF se restringe em promover o julgamento de recursos
contra decisões proferidas pelas Delegacias da Receita Federal do Brasil de Julgamento/DRJ –
sob pena, dentre outros, de supressão de instância – sendo competente para tanto a unidade de
origem da Receita Federal que jurisdiciona o contribuinte, desde que observados e respeitados os
limites temporais e prazos para se pleitear as respectivas correções.
Ademais, cabe salientar que a declaração retificadora apresentada após o início de
procedimento fiscal não produz quaisquer efeitos sobre o lançamento de ofício, cuja matéria
inclusive já se encontra sumulada neste Conselho Administrativo:
Súmula CARF no 33:
A declaração entregue após o início do procedimento fiscal não produz quaisquer
efeitos sobre o lançamento de ofício. (Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de
07/06/2018, DOU de 08/06/2018).
Portanto, indene de dúvida acerca da ocorrência de omissão de rendimentos dos
valores recebidos de pessoa jurídica, decorrentes de ação judicial no ano-calendário de 2010,
sobretudo diante da opção irretratável realizada pelo próprio Recorrente, ao teor do art. 41,
§§ 2o e 3o, da IN RFB no 1.500, de 29/10/2014, correto é procedimento fiscal tudo em sintonia
com a legislação de regência, razão pela qual mantenho o lançamento exigido.
Fl. 158
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 2003-001.208 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11080.723130/2015-82

Conclusão
Ante o exposto, voto por NEGAR PROVIMENTO ao presente recurso, nos
termos do voto em epígrafe, para manter as alterações realizadas na base de cálculo do imposto
de renda, que importaram na apuração do imposto suplementar no valor de R$ 4.947,50, no ano-
calendário 2010, exercício 2011.
É como voto.
(assinado digitalmente)
Wilderson Botto

Fl. 159
DF CARF MF
Documento nato-digital